Tribunal: TJDFT
Processo: 0733538-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se: a) houve a fluência do prazo da prescrição intercorrente relativamente à pretensão exercida pela Fazenda Pública por meio de ação de execução fiscal e b) é possível o redirecionamento da execução fiscal em desfavor da sócia administradora da sociedade empresária recorrida.
2. Os procedimentos judiciais dos processos executivos não contam com a cognitio em sentido estrito. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo. Por essa razão é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (ação de execução). 2.1. A designação "de pré-executividade" não tem qualquer aplicação prática ou teórica no presente caso. Em verdade, o termo é atécnico e consiste em mero laxismo jurídico, razão pela qual deve ser evitado.
3. O prazo da prescrição intercorrente no processo de execução fiscal começa a fluir 1 (um) ano após a determinação da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 40 da LEF. 3.1. O termo inicial do aludido prazo tem início automático após o transcurso de 1 (um) ano após a suspensão do curso do processo, sem a necessidade de prévia manifestação do credor.
4. No caso em exame o transcurso do prazo sem a prática de atos processuais foi causado apenas por fato atribuível ao próprio Poder Judiciário. Assim, não houve o cumprimento do dever de promover a prestação jurisdicional adequada (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal).
5. Recurso conhecido e desprovido.